Tribunal: STF
Processo: RE 1282870
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     Ação declaratória – servidor municipal – férias prêmio – conversão em espécie – cômputo do período em que laborou sob o regime celetista – art. 56, inciso III, da Lei Orgânica de Belo Horizonte – vício de iniciativa – inconstitucionalidade – matéria regulamentada pelo art. 271, § 6º, da LM/BH, Estatuto dos Servidores do Município de Belo Horizonte – recurso conhecido e não provido – sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXXVII, 7º, incisos XXX, XXXI, XXXII e XXXIV, 29, 37, caput, e 39, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O cerne do litígio perpassa por aferir se a parte autora tem direito à contagem, para fins de concessão de férias-prêmio, do período laborado perante a Administração Pública sob o regime celetista, e se faz jus à conversão, em pecúnia, do benefício.
    A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, na redação original de seu art. 56, III, assim dispunha:
    Art. 56 O Município assegurará ao servidor os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e à produtividade no serviço público, especialmente:
    (...)
    III - férias-prêmio, com duração de seis meses, adquiridas a cada período de dez anos de efetivo exercício na administração pública do Município, admitida a sua conversão em espécie, por opção do servidor, ou, para efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não-gozadas 
    A Emenda n. 10, de 27.12.1995, modificou a redação do referido inciso III, que passou a vigorar com os seguintes termos: 
    "III - férias-prêmio, com duração de 6 (seis) meses, adquiridas a cada período de 10 (dez) anos de efetivo exercício na administração pública, admitida a sua conversão em espécie, a título de indenização, por opção do servidor, ou, para efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não-gozadas."
    Nota-se que o legislador utilizou a expressão administração pública em sentido lato, abrangendo tanto a direta quanto a indireta. Igualmente, alude apenas a servidor, não restringindo apenas aos estatutários, ocupantes de cargos efetivos, não cabendo ao intérprete fazê-lo. Ademais, os empregados públicos figuram como espécie do gênero servidores públicos civis, razão pela qual fariam jus a tal direito.
    Entretanto, a norma em referência é inconstitucional. Isso porque,de acordo com o art. 61, §1º, II, c da Constituição Federal de 1988, é de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre seus servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, senão vejamos:
    [...]
    Por força dos princípios da simetria e da autonomia entre os poderes, cabe ao Prefeito de Belo Horizonte a iniciativa privativa das leis concernentes ao regime jurídico dos servidores públicos de sua Administração Direta e Indireta.
    De conseguinte, não é possível que a lei orgânica de município verse sobre direitos de servidores públicos, uma vez que, em tal hipótese, ocorre violação ao supratranscrito dispositivo constitucional, por vício de iniciativa.
    É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 590.829/MG, com repercussão geral reconhecida, o que o caracteriza como precedente vinculante (art. 988, § 5º, II, CPC/2015) e afasta a aplicabilidade do que havia sido decidido pelo TJMG no incidente de uniformização de jurisprudência n.1.0024.10.204404-7/003, na ADI n. 1.0000.05.418200-1/000 e demais acórdãos na mesma linha, os quais tornaram-se superados (art. 489, § 1º, VI, CPC/2015). Eis a ementa do primeiro julgado mencionado:
    [...]
    No caso, a propósito, foi declarada a inconstitucionalidade dos incisos II, III e VIII, bem como dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 55, da Lei Orgânica do Município de Cambuí/MG, que versavam, inclusive, dentre outros temas, sobre férias-prêmio de servidores públicos, a exemplo da hipótese destes autos.
    Irrelevante, portanto, para o deslinde da controvérsia posta à apreciação deste juízo, a Súmula 678 do STF.
    Por outro lado, o art. 2º, do artigo 19 da Lei Municipal 5.809/1990 estabelecia que:
    § 2º - O servidor municipal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho na data da promulgação da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte tem direito à contagem de tempo para efeito de férias-prêmio desde seu ingresso no serviço público municipal.
    Este dispositivo, no entanto, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.0024.08.270971-8/002, igualmente por vício de iniciativa.
    Nesse cenário, o cômputo do tempo laborado sob o regime celetista anteriormente à transformação, por opção do servidor, de seu emprego público em cargo efetivo, com a finalidade de gozo ou conversão em espécie das férias-prêmio, não encontra amparo no ordenamento jurídico, que o admite apenas para fins de aposentadoria.
    [...]
    A benesse prevista no §7 do art. 271 supratranscrito, de todo modo, se limita à edição da Emenda Constitucional n. 20/98, que incluiu o § 10º do art. 40 da CF/88, o qual proíbe qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.
    [...]
    Teria a parte autora direito à contagem de tempo fictício se, no Município, houvesse previsão legal para tanto e, também, o servidor tivesse preenchido todos os requisitos para a sua concessão antes da EC n. 20/98, o que, de fato, não ocorreu.
    Destarte, de rigor a rejeição do pleito exordial.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente